Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702610-20.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748413-57.2025.8.07.0001 – id 249495545) que, em demanda de repactuação de dívida, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que sua renda bruta (R$ 25.632,19) e líquida (R$ $ 8.486,2) mensal é superior a 5 salários-mínimos, e lhe intimou a comprovar, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que se encontra superendividado, com comprometimento de mais de 255% de sua renda líquida mensal, sendo que suas despesas essenciais fixas ultrapassam R$ 15.700,00, enfrentando dificuldades financeiras graves decorrentes de fatores familiares e profissionais, como a perda da renda da esposa em razão de mudança para Brasília em 2018, os altos custos da faculdade de Medicina do filho, o diagnóstico de autismo do filho mais novo, além de tratamentos médicos contínuos e a perda de cargo de chefia em 2023, necessidade de recorrer a empréstimos sucessivos. Acrescenta que foram desconsiderados os documentos que comprovam sua hipossuficiência, como contracheques, extratos bancários e planilhas de gastos, sustentando que a contratação de advogado particular e parecer técnico não descaracterizam sua condição econômica limitada, sendo medidas necessárias para garantir a adequada defesa de seus direitos. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e subsidiariamente o efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. O agravante, no mês de julho/25, obteve renda bruta de R$ 23.680,57, que, após os descontos compulsórios e parcelas de empréstimos consignados em folha, resultaram renda líquida de R$ 8.486,29 (id 249473540 – autos principais), importância superior a cinco salários-mínimos, patamar que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício. Contudo, os extratos bancários da conta no BB, dos meses de maio, junho e julho/25, finalizaram, respectivamente, com saldo zero, negativo de R$ 24.687,99 e negativo de R$ 19.164,10 (id 249473542 p. 24-33-34-35). Outrossim, há indícios de superendividamento do agravante, pois, além de possuir empréstimos consignados em folha, cujas parcelas totalizam mensalmente R$ 10.695,13, a documentação apresentada comprova despesas mensais, dentre outras, com plano de saúde (R$ 2.540,02), internet (R$ 50,00; R$ 144,90), cartão de crédito (R$ 18.308,75; R$ 2.326,83; R$ 1.935,39); mensalidade escolar de um dos filhos (R$ 2.846,14); consórcio (R$ 2.261,10); plano de saúde do filho (R$ 668,43) e energia elétrica (R$ 954,77) – ids 251446227; 251446230; 251446244; 251448696 – autos principais. Além disso, sua declaração de IR 2024/2025 evidencia o pagamento de despesas com faculdade de Medicina de um dos filhos, com mensalidade de R$ 11.485,00 (id 249478249). A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECORRENTE DE SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO. (...). 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em ação revisional de alimentos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a condição de servidor público e a renda mensal líquida de R$ 11.715,11 seriam incompatíveis com o benefício. O agravante alega que, embora formalmente possua renda fixa, enfrenta grave situação de superendividamento que compromete sua subsistência e inviabiliza o recolhimento das custas processuais. Requer a concessão do benefício da gratuidade. (...). 2. A questão em discussão consiste em verificar se a situação de superendividamento do agravante, servidor público com renda líquida de R$ 11.715,11, é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos critérios objetivos e subjetivos indicados pela jurisprudência e pela Nota Técnica 11/2023 do TJDFT. (...). 3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda mensal do requerente, mas também fatores subjetivos, como o grau de endividamento e a compatibilidade do patrimônio com a alegada hipossuficiência, conforme orienta a Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 4. O agravante apresenta elementos documentais que demonstram situação de superendividamento, como limite do cheque especial comprometido em mais de R$ 21 mil e fatura de cartão de crédito superior a R$ 11 mil, comprometendo sua renda líquida e justificando a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais. 5. Ausentes sinais ostensivos de riqueza e verificada a verossimilhança da situação de dificuldade financeira enfrentada pelo agravante, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça. (...). 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (...). (Acórdão 2.023.991, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2025) Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de extinção do processo. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator